Tribunal: STM
Processo: 7000883-34.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000883-34.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTES: LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO E DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS
ADVOGADO: ANDRE NUNES BARBOSA BRANDAO (OAB: MA12006)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2021 a 15/04/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou
provimento aos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa dos
Embargantes DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, para
manter o Acórdão proferido na Apelação nº 7000494- 49.2020.7.00.0000, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO
conheciam e acolhiam parcialmente os Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defesa constituída dos civis DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ
CLÁUDIO HAAS FILHO, para reformar o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº
7000494-49.2020.7.00.0000, mantendo a condenação imposta pelo Juízo de
primeiro grau, fixar a pena da Civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS em 1 (um)
ano de reclusão, como incursa no art. 311 do CPM, e do Civil LUIZ CLÁUDIO HAAS
FILHO em 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal
Militar, concediam-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
fulcro no art. 84 do referido Código, com a manutenção das condições
estabelecidas pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
CJM, designando o Juízo de origem para presidir a Audiência Admonitória, nos
termos do art. 611 do CPPM, mantendo-se o regime prisional inicialmente aberto,
em caso de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal comum, e o direito de recorrerem em liberdade. O Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA rejeitava os Embargos Infringentes do Julgado opostos
pela Defesa do Civil LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, concorde com o voto do Ministro
Relator, e divergia para acolher os Embargos Infringentes do Julgado opostos
pela Defesa da civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS, para reformar parcialmente
o Acórdão embargado e fazer prevalecer o voto divergente proferido nos autos
da Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000, na parte que dava provimento ao
Apelo da civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS para absolvê-la do crime descrito
no art. 311 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:40:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ede83823
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7000883-34.2020.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Min. Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTES: DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: ANDRE NUNES BARBOSA BRANDÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 311 e 315 DO
CPM). CIVIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITUOSAS COMPROVADAS. EXAME DE
CORPO DE DELITO INDIRETO. PROVA TESTEMUNHAL INCONTESTE. OUTROS
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SANÇÃO PENAL
DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. TESES DEFENSIVAS RECHAÇADAS. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO Nº 7000494-49.2020.7.00.0000 QUE
CONFIRMOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO MAJORITÁRA.
1. A tese defensiva de absolvição com base em ausência de exame pericial não
merece guarida, pois o exame pericial direto no documento emitido pela Ré não se
mostra imprescindível, eis que a autoria e a materialidade da falsidade foram
constatadas de forma robusta e isentas de dúvida por outros meios idôneos de
provas conforme demonstrado à exaustão no Acórdão vergastado, não havendo que
se falar em insuficiência probatória.
2. Não acolhimento da tese de redução da pena imposta, ao argumento de que o
documento falsificado é de cunho particular, levando-se em conta a relevância das
condutas em tela, o alto grau de reprovabilidade e, sobretudo, o fato de que as
sanções impostas estão bem ajustadas ao caso concreto e dentro dos limites legais
estabelecidos.
3. Rejeição dos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa. Decisão por
maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento aos Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, para manter o Acórdão proferido na Apelação nº 7000494-
49.2020.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 15 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 18/11/2020, o Defensor constituído dos Réus civis DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO
HAAS FILHO opôs, com fulcro no art. 538 do CPPM e no art. 124 e seguintes do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, Embargos Infringentes do Julgado contra o Acórdão não unânime desta
Corte, proferido, em sessão virtual de julgamento no período de 19/10/2020 a 22/10/2020, nos autos da
Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000 (evento 01).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:40:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ede83823
Ao julgar a referida Apelação, este Tribunal, por unanimidade, não conheceu da preliminar arguida pela
Defesa, de ausência de justa causa, visto que a questão estava estreitamente imbricada ao mérito.
Quanto ao mérito, esta Corte, por maioria, negou provimento aos Recursos de DÁLIA DE SOUSA VIEGAS
HAAS e de LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, para manter íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios
fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.

Saliente-se que a Sentença, mantida por este Tribunal no referido Acórdão e exarada pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, julgou procedente o pedido formulado na Denúncia,
para condenar DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS, pelo crime do art. 311 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, e para condenar LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, pelo delito tipificado no art. 315, c/c o art. 311 do
CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, ambos com o benefício da suspensão condicional da sanção
pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento da pena
e o direito de apelar em liberdade (evento 90 da APM nº 7000199-97.2019.7.08.0008).

No julgamento da aludida Apelação, os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO (Revisor), ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO davam provimento parcial ao Apelo defensivo para,
mantendo a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau, fixar a pena da Civil DÁLIA DE SOUSA
VIEGAS HAAS em 1 (um) ano de reclusão, como incursa no do art. 311 do CPM, e do Civil LUIZ CLÁUDIO
HAAS FILHO em 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar, concediam-
lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a
manutenção das condições estabelecidas pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da
8ª CJM, designavam o Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos
do art. 611 do CPPM, mantendo-se o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o
direito de recorrerem em liberdade. Já o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA negava provimento ao Recurso
de LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, e dava provimento ao Apelo da Civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS, para
reformar a Sentença recorrida e absolvê-la do crime descrito no art. 311 do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM.

O v. Acórdão proferido na Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000 encontra-se ementado nos seguintes
termos (evento 53), in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
MATÉRIA MERITÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.SELEÇÃO PÚBLICA
PROMOVIDA PELA AERONÁUTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. RECUSA DE FORNECIMENTO
DE PADRÕES GRÁFICOS. CONDUTA LEGÍTIMA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE.
CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA. BOA-FÉ
DOS DEMAIS CONCORRENTES DO CERTAME. TIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
JUSTIÇA DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS AUSENTES.
NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA PENA. INSTITUTO CONDICIONAL. CONDIÇÕES LEGAIS,
OBRIGATÓRIAS E CUMULATIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA.
A alegação de ausência de justa causa apta a embasar a condenação, porquanto
inexistente exame de corpo de delito que pudesse comprovar a materialidade delitiva, é
questão estreitamente imbricada ao meritum causae, e, naquele momento, deve ser
analisada como matéria de fundo.
Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
No tocante à comprovação da materialidade delitiva, a impossibilidade de realização de
exame pericial que pudesse constatar a falsidade da Declaração de Tempo de Serviço
deveu-se a fato atribuível aos próprios réus, que se recusaram a fornecer padrões gráficos
para realização de exame pericial requisitado pelo Parquet à autoridade policial militar. A
recusa da produção probatória por parte dos agentes é legítima, uma vez que nenhum
investigado ou acusado é obrigado a produzir prova contra si mesmo, em atenção ao
princípio da não autoincriminação ou nemo tenetur se detegere. Não obstante, o fato é
que o efetivo exercício do direito fundamental pelos réus faz surgir, como face da mesma
moeda, o direito de suprir-se a prova técnica direta por outros meios admitidos no
ordenamento jurídico, como o exame de corpo de delito indireto e a prova testemunhal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:40:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ede83823
Não caracteriza crime impossível por impropriedade absoluta do objeto falso que não se
revela de plano, mas apenas depois de averiguação junto à Secretaria Estadual de Saúde.
Os delitos de falsificação de documento e de uso de documento falso têm por finalidade
resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos administrativos
junto à Organização Militar. Embora, no caso, não tenha sido delimitado um dano
econômico às Forças Armadas, constatou-se efetivo prejuízo ao serviço da seleção pública
promovido pela Aeronáutica, haja vista a injusta alteração classificatória entre os
candidatos. Hipótese em que o agente não apenas beneficiaria a si mesmo fazendo uso do
documento falsificado, mas, antes de tudo, prejudicaria os concorrentes, que, de boa-fé,
participavam do pleito e acreditavam em sua lisura.
O postulado da insignificância é inaplicável aos crimes contra a fé pública, tendo em vista
a credibilidade depositada pela sociedade nos documentos em geral.
Para o princípio da irrelevância penal do fato, conquanto esteja plenamente delineada a
infração penal militar com todos os seus elementos, a imposição sancionatória exsurge
como desnecessária. Trata-se de medida excepcional, a ser aplicada dadas as
circunstâncias da espécie, sendo, por isso, a justiça do caso concreto.
A insignificância imprópria jamais será analisada no plano abstrato, somente poderá incidir
à vista do caso concreto. In casu, contudo, os seguintes requisitos não foram satisfeitos ara
a aplicação da infração bagatelar imprópria: a) acentuada reprovabilidade do
comportamento, eis que muitos concorrentes do certame restaram prejudicados com a
atribuição de pontuação indevida ao réu; b) repercussão social negativa do fato no meio
civil, até mesmo por se tratar de um processo seletivo aberto ao público em geral; c)
ambos os apelantes não confessaram o delito, seja no bojo do Inquérito Policial Militar, seja
no da Ação Penal Militar; e d) ausência de colaboração com a Polícia/Justiça, uma vez que
os agentes faltaram com a verdade ao terem afirmado não se conhecerem, embora
tenham constituído família por meio do casamento.
Extrai-se da literalidade do Código de Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar
ser a suspensão da pena um instituto condicional, no sentido de deverem ser obedecidas
condições legais ou judiciais para sua concessão. Ambas as normas não admitem o sursis
incondicionado.
As condições estabelecidas pelo art. 626 do CPPM são legais, obrigatórias e cumulativas,
não cabendo ao beneficiado pela medida de política criminal escolher a que melhor lhe
aprouver e rejeitar as demais. Antes disso, já lhe é facultada a possibilidade de escolha
entre o cumprimento da pena privativa de liberdade ou a submissão às condições
cumulativas insculpidas na mencionada norma.
Recursos não providos. Decisões por maioria."

Os Embargantes sustentam a prevalência dos votos vencidos dos Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, que davam provimento
parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau, fixar a
pena da Civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS em 1 (um) ano de reclusão, pelo crime previsto no art. 311
do CPM, e do Civil LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO em 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 315 do
Código Penal Militar. Da mesma forma, requerem a prevalência do voto do Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, que negava provimento ao Recurso de LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, e dava provimento ao
Apelo da Civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS, para reformar a Sentença recorrida e absolvê-la do crime
descrito no art. 311 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Assim, a Defesa requer: a) a reforma do Acórdão hostilizado a fim de que seja proclamada a absolvição
da Embargante DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS, nos termos do art. 439, "e", do CPPM, por entender que
a materialidade e a autoria delitivas não estariam devidamente comprovadas pela ausência de
perícia grafotécnica na Declaração de Tempo de Serviço da Secretaria Estadual de Saúde do
Maranhão; b) Subsidiariamente, ainda em relação à Embargante DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS, que
seja redimensionada a pena imposta, de 2 (dois) para 1 (um) ano de reclusão, mantidos os benefícios do
sursis, por entender que o objeto material do delito a ela imputado (art. 311 do CPM) traduz-se em
inegável documento de natureza particular; e c) que seja redimensionada a pena imposta ao
Recorrente LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, de 2 (dois) para 1 (um) ano de reclusão, mantidos os benefícios
do sursis, eis que a pena do delito a ele imputado (art. 315 do CPM) segue a mesma pena atribuída ao
delito do art. 311 do mesmo Codex.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:40:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ede83823

Por Despacho datado de 25/11/2020, admiti os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, por
considerá-los tempestivos e preenchendo os demais requisitos legais (evento 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em impugnação da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA (evento 8), pugna pelo conhecimento e rejeição dos presentes Embargos
Infringentes do Julgado, por entender que o enquadramento constante do édito condenatório na
instância a quo, confirmado por Decisão majoritária do Plenário deste Tribunal, está bem ajustado ao
caso concreto, bem como a consequente aplicação da sanção penal está dentro dos limites legais, não
se vislumbrando razões jurídicas aptas a modificar o v. Acórdão proferido pela Corte Castrense.

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defesa constituída, em 24/11/2020, em favor dos
Embargantes civis DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, ambos civis, contra
Acórdão desta Corte, prolatado nos autos da Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000, que, em sessão
de julgamento realizada no período de 19/10/2020 a 22/10/2020, por maioria, negou provimento aos
Recursos da Defesa dos Recorrentes, para manter íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios
fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(evento 1).

Conforme o relatado, a insurgência da Defesa tem por escopo a reforma do Acórdão proferido na
Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000, para fazer prevalecer, em relação à Ré DÁLIA DE SOUSA
VIEGAS HAAS, o entendimento expresso na Declaração de Voto do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
qual absolvia a Acusada por insuficiência probatória, pela ausência de perícia grafotécnica na Declaração
de Tempo de Serviço da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão. Subsidiariamente, ainda em relação
à Ré DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS, objetiva a prevalência do Voto Vencido da lavra do Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO, o qual, apesar de considerar devidamente comprovadas a autoria e materialidade,
reduzia a pena aplicada de 2 (dois) para 1 (um) ano de reclusão, por entender que o documento objeto
material do delito Imputado à Embargante. (art. 311) tem natureza de documento particular, e não
público, o que a seu ver ensejaria a redução da pena. Em relação ao Réu LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, a
Defesa foca também na redução da pena nos mesmos moldes da Ré DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS,
uma vez que a pena do delito a ele imputado (art. 315 do CPM) segue a mesma pena atribuída ao delito
do art. 311 do CPM.

O presente Recurso afigura-se como tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dever ser conhecido.
Não assiste razão aos Recorrentes, senão vejamos:

Inicialmente, no tocante ao pleito de absolvição da Ré DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS, arrimado na
Declaração de Voto do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, com fulcro na alegação de insuficiência
probatória pela ausência de perícia grafotécnica na Declaração de Tempo de Serviço da Secretaria
Estadual de Saúde do Maranhão, verifica-se que no Acórdão hostilizado a questão foi enfrentada de
forma circunstanciada e fundamentada, sendo rechaçada pela maioria, conforme Voto da Relatora,
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, nada havendo a acrescentar a respeito,
bastando transcrever os seguintes trechos, in verbis;

"As condutas cometidas pelos civis DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO HAAS
FILHO são típicas e antijurídicas, sendo que ambos são culpáveis. A autoria e a
materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos, mormente em face dos seguintes
elementos probatórios: mensagem interna (evento 1, documento 2, fl. 4, do IPM nº
0000073-06.2018.7.08.0008); Declaração de Tempo de Serviço, confeccionada por Dália
de Sousa Viegas Azoubel (evento 1, documento 2, fl. 21, do IPM nº 0000073-

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:40:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ede83823
06.2018.7.08.0008); Ofício da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do
Maranhão (evento 1, documento 2, fl. 28, do IPM nº 0000073-06.2018.7.08.0008);
Caderno de documentos para avaliação curricular entregue pelo candidato LUIZ CLÁUDIO
HAAS FILHO à Comissão de Seleção Interna do QOCON 2018 (evento 1, documento 2, fls.
64/77, do IPM nº 0000073-06.2018.7.08.0008); Documentos entregues pelo candidato LUIZ
CLÁUDIO HAAS FILHO em Grau de Recurso (evento 1, documento 2, fls. 78/91 e 106/119,
do IPM nº 0000073-06.2018.7.08.0008); normas do processo de Recrutamento e
Mobilização de Pessoal de 2018 (evento 28 do IPM nº 0000073-06.2018.7.08.0008) e prova
testemunhal produzida em Juízo.
Interrogada, a ré respondeu apenas às perguntas de seu advogado, asseverando que
"estava com uma bebê de 4 (quatro) meses e o esposo, LUIZ CLÁUDIO, que estava
desempregado há mais 2 (dois) anos, inscreveu-se no processo seletivo".
O cônjuge varão, de seu turno, também só respondendo às perguntas de seu advogado,
afirmou que, "no período do processo seletivo, estava com uma situação financeira muito
delicada: desempregado, com uma filha recém-nascida e tendo que pedir dinheiro
emprestado".
O 1º Tenente QCOA Claudomir Cardoso De Carvalho Júnior, testemunha arrolada pelo MPM,
prestou os seguintes esclarecimentos:
Que os candidatos entregavam seus currículos no CLA, sendo que, uma vez encerradas
as inscrições, esses currículos seguiam para avaliação dos militares que participavam
da Comissão de avaliação. Ficou responsável por avaliar os candidatos que concorriam
à vaga de tecnologia da informação do Centro de Lançamento de Alcântara e, como
eram muitos candidatos, só averiguou as documentações dos 5 (cinco) primeiros
presentes. Entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Maranhão que lhe
informou que DÁLIA não ocupava mais o cargo descrito no documento que o acusado
LUIZ CLÁUDIO tinha apresentado. Então, solicitou que essa pessoa enviasse um ofício
informando se o candidato tinha trabalhado naquele órgão ou não e informando
também se DÁLIA estava trabalhando na Secretaria à época. No ofício, informaram que
LUIZ CLÁUDIO nunca tinha trabalhado naquele órgão e que à época, DÁLIA havia sido
exonerada, tendo encaminhado esse ofício para a Presidente da Comissão, Capitã
MARIA CARMÉM. Disse que nesse processo seletivo, não havia prova avaliativa, apenas
análise de currículo e documentos, sendo que os 5 (cinco) primeiros candidatos
estavam com uma pontuação maior e, na época, LUIZ CLÁUDIO estava em primeiro
lugar. Ressaltou que, para otimizar o trabalho, analisou apenas os documentos dos 5
(cinco) primeiros candidatos, considerando que era apenas 1 (uma) vaga; que, como o
Edital exigia experiência profissional, ligava para as empresas a fim de constatar a
veracidade da informação. Com relação aos outros candidatos, também efetuou
ligações. Disse que desconhece a existência de ato administrativo sobre o
procedimento de verificação, sendo que desenvolveu seu procedimento de forma pró-
ativa, procedendo com a análise dos currículos. Asseverou que quem recebe a
documentação não tem condições de averiguar a veracidade e que já fez parte de
outras Comissões de processo seletivo.
Nesse contexto, não há como acolher a alegação defensiva de ambos os recorrentes no
sentido de ausência de comprovação da materialidade delitiva, baseado no só fato de
inexistir exame de corpo de delito.
Inicialmente, registre-se que a impossibilidade de realização de exame pericial que
pudesse constatar a falsidade da Declaração de Tempo de Serviço deveu-se a fato
atribuível aos próprios réus, que se recusaram a fornecer padrões gráficos para realização
de exame pericial requisitado pelo Parquet à autoridade policial militar.
A recusa da produção probatória por parte dos agentes, frise-se, é legítima, uma vez que
nenhum investigado ou acusado é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Trata-se do
princípio da não autoincriminação ou nemo tenetur se detegere, que não se limita ao
direito ao silêncio, mas também abarca os direitos de: a) não confessar; b) não dizer a
verdade, sem prejudicar terceiros; c) não colaborar com a investigação ou a instrução
processual; e d) não produzir prova prejudicial a si mesmo.
Não obstante, o fato é que o efetivo exercício do direito fundamental pelos réus faz surgir,
como face da mesma moeda, o direito de suprir-se a prova técnica direta por outros meios
admitidos no ordenamento jurídico, como o exame de corpo de delito indireto e a prova

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:40:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ede83823
testemunhal.
Sobre a matéria, pronunciaram-se o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal
Federal:

HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA AÇÃO PENAL ANTE A FALTA DE LAUDO PERICIAL. DISPENSÁVEL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CRIME
INSTANTÂNEO QUE SE CONSUMA COM O USO DO DOCUMENTO FALSO. APLICAÇÃO DO
ART. 182 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. No crime de uso de documento falso a
prova pericial pode ser dispensada, quando o acervo probatório mostrar-se
suficiente para revelar a existência do crime e sua autoria e firmar o
convencimento do magistrado. 2. A ausência do laudo pericial não afasta o crime de
uso de documento falso, que se consuma com a simples utilização de documentos
comprovadamente falsos, data a sua natureza de delito formal. 3. Ordem denegada.
(STJ:HC 112.895/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
16/11/2010, DJ de 6/12/2010); (Grifo nosso.)

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Crime de uso de documento falso e de falsa
identidade. Competência. Perícia. "Habeas Corpus". Nulidades. Atipicidade. 1. Não
esclarecendo o impetrante e paciente, na inicial, por que razão considera incompetente
o Juiz que presidiu o processo e julgou a ação penal, a arguição não pode, sequer, ser
apreciada; e, menos ainda, acolhida, em se verificando que o processo tramitou no foro
do local do delito. 2. O exame pericial não é imprescindível, quando, em face
de outras provas, se mostra desnecessário, redundante (art. 184 do C.P.Penal).
3. Havendo o acórdão impugnado demonstrado a ocorrência dos delitos previstos nos
artigos 304 e 308 do C.Penal, levando, ademais, em consideração, tratar-se de
concurso formal, nada há a ser corrigido. 4. Inadmissível, além disso, o reexame
aprofundado das provas, no âmbito estreito do "writ". 5. "H.C." indeferido". (STF:
HC 71319, Relator Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, julgado em 14/3/1995,
DJ de 9/6/1995); (Grifo nosso.)

EMENTA: AÇÃO PENAL. Trancamento. Inadmissibilidade. Crimes de falsificação
documental e uso de documento falso. Justa causa. Reconhecimento. Prova. Falta de
exame pericial. Irrelevância. Hipótese de criação ou confecção de documento
falso. Desaparecimento do documento original. Inexistência doutros passíveis
de confronto. Impossibilidade de perícia indireta. Admissibilidade da prova
testemunhal em que se baseou a denúncia. Constrangimento ilegal não
caracterizado. HC denegado. Há justa causa para ação penal por crimes de documental
mediante criação e de uso de documento falso, quando se tenha a denúncia baseado
na prova testemunhal, enquanto única capaz de demonstrar a confecção do
documento, cujo original desapareceu, sem haver outros passíveis de perícia indireta.
(STF: HC 82982, Relator Ministro Cezar Peluso, DJ de 8/6/2007). (Grifo nosso.)

Outrossim, idêntica é a orientação deste STM:
EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. SUPRIMENTO
DO EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO.
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
PENA IMPOSTA. POSSIBILIDADE. I - Nos termos do parágrafo único do art. 328
do Código de Processo Penal Militar, restando impossível à realização de
exame de corpo de delito direto, a materialidade do crime de uso de
documento falso pode ser suprida por outros elementos de convicção, tais
como a prova documental e testemunhal. Precedentes do Superior Tribunal Militar
e Superior Tribunal de Justiça. (...) (Apelação 7000395-50.2018.00.0000, Relator
Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgada em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018);
(Grifo nosso.)

EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO 2º

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:40:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ede83823
GRAU. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. No uso de
documento falso, havendo inequívoca certeza da falsidade, o exame de corpo
de delito pode ser suprido por outros meios de prova. Há inequívoca certeza
da falsidade quando a repartição competente afirma que não expediu o
diploma e o próprio agente admite que o documento é falso. Os elementos
probatórios colhidos na fase pré-processual podem servir para o julgamento da
pretensão punitiva, máxime se corroborados por outros dados obtidos na instrução
criminal. No delito do art. 315 do COM não se questiona a ocorrência de proveito para o
agente ou de efetivo prejuízo para a vítima, bastando que haja a potencialidade do
evento danoso. O dano ou o perigo se tornam realidade com o desencadear da
conduta. A condenação no art. 315 c/c art. 311, do CPM, não significa condenação pelos
dois crimes. A referência ao crime de falsificação completa a capitulação do delito e é
importante para a apenação, eis que o tipo e os limites da pena são diferentes
conforme se trate de uso de documento público falso, uso de documento
ideologicamente falso ou uso de certidão ou atestado ideologicamente falso. Improvido
o apelo defensivo. Unânime. (Apelação nº 2002.01.049011-6, Relator Ministro José Júlio
Pedrosa, DJ de 22/5/2003). (Grifo nosso.)
Na espécie, a ausência da perícia não impediu a certeza de comprovação do falso por
outros elementos.
A propósito, o 1º Tenente QCOA Claudomir Cardoso de Carvalho Júnior noticiou ter oficiado
a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão acerca da veracidade da Declaração de
Tempo de Serviço assinada pela servidora Dália de Sousa Viegas Azoubel e entregue no
bojo do processo seletivo pelo candidato LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO por ocasião de sua
inscrição.
Em resposta encaminhada pelo mencionado órgão público, constatou-se que a primeira
apelante não mais pertencia ao quadro de servidores do órgão à época da emissão do
documento, e o segundo apelante jamais exercera qualquer função naquela repartição.
A respeito, leia-se o Ofício oriundo da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do
Maranhão (evento 1, documento 2, fl. 28, do IPM nº 0000073-06.2018.7.08.0008), in
verbis:
Vimos por meio deste, com a devida vênia, mencionar que o documento (Declaração
de Tempo de Serviço) emitido pela possível Encarregada do Setor de Desenvolvimento
de Recursos Humanos/SRH/SES, senhora Dália de Sousa Viegas Azoubel não possui
qualquer validade/autenticidade, pelos motivos que passaremos a expor.
Preliminarmente, informa-se que outrora, conforme documentação em anexo, a pessoa
acima indigitada já exercera o cargo de Encarregada do Setor de Desenvolvimento de
Recursos Humanos/SES, no período de 01/06/2013 a 01/01/2015, sendo exonerada
através do Decreto n° 30621, publicado em 05 de janeiro de 2015, portanto, desde
esta Data não pertence mais ao quadro de servidores desta Secretaria Estadual de
Saúde.
Ressalta-se ainda que o senhor Luis Claudio Haas Filho, pretenso concorrente a uma
vaga na sua Instituição (FAB), após apuração em nossos sistemas, constatou-se que o
mesmo jamais exerceu qualquer função neste Órgão (Secretaria Estadual de Saúde).
Para além, conforme os documentos entregues pelo próprio então candidato LUIZ CLÁUDIO
HAAS FILHO em grau de recurso administrativo no bojo do processo seletivo (evento 1,
documento 2, fls. 78/91 e 106/119, do IPM nº 0000073-06.2018.7.08.0008), verifica-se que
a supracitada Declaração de Tempo de Serviço foi novamente assinada por DÁLIA DE
SOUZA VIEGAS AZOUBEL, agora com o reconhecimento de sua firma por autenticidade no
7º Tabelionato de Notas de São Luís/MA, o que necessariamente pressupõe o
comparecimento pessoal da apelante à serventia extrajudicial.
Com efeito, reconhecimento de firma é o ato notarial pelo qual o tabelião ou escrevente
certifica que a assinatura presente em dado documento corresponde ao padrão gráfico
depositado em cartório. O ato pode ocorrer por duas formas distintas: por semelhança e
por autenticidade.
Por semelhança, realiza-se a comparação entre a assinatura de certo documento e aquelas
constantes nos registros de firma do assinante, de modo a atestar a semelhança entre a
assinatura trazida para a verificação e a existente previamente nos arquivos do cartório.
De seu turno, por autenticidade, entende-se o ato de reconhecimento no qual é certificado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:40:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ede83823
que o próprio assinante compareceu ao cartório e, após ser identificado, assinou
determinado documento na presença do tabelião ou do escrevente.
Como o reconhecimento de firma se deu por autenticidade, infere-se que DÁLIA DE SOUSA
VIEGAS HAAS compareceu pessoalmente à serventia extrajudicial e, valendo-se de seu
nome de solteira, assinou a falsa Declaração de Tempo de Serviço, efetivamente utilizada
pelo seu cônjuge perante a Administração Castrense.
Portanto, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada."

A propósito, ainda em relação à alegação de insuficiência probatória, vale destacar que também no Voto
Vencido da lavra do Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO a conclusão foi no mesmo sentido do Voto
Condutor de que autoria e materialidade estão devidamente comprovadas, in verbis;

"Quanto à autoria, embora a Acusada, em Juízo, tenha se limitado a "(...) responder apenas
as perguntas do advogado (...)", declarando, tão somente, qual era a situação financeira
da sua família, os elementos de prova coligidos ao longo da instrução criminal permitem
concluir que a Ré emitiu declaração falsa para ser apresentada no concurso para Oficial
Temporário da Aeronáutica, atestando que seu cônjuge, o Corréu Civil LUIZ CLÁUDIO HASS
FILHO, teria desempenhado, na Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, "(...) a função
de Analista de Sistemas (...) no período de 05/01/2009 a 05/02/2017 (...)", atentando,
portanto, contra a Administração Militar.
Afinal, após a consulta realizada por integrante da Comissão do Concurso, sobreveio aos
autos o Oficio n° 267/17/SRH/SES, de 6 de dezembro de 2017, no qual a Supervisora de
Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão atestou que:

Vimos por meio deste, com a devida vênia, mencionar que o documento (Declaração
de Tempo de Serviço) emitido pela possível Encarregada do Setor de Desenvolvimento
de Recursos Humanos/SRH/SES, senhora Dália de Sousa Viegas Azoubel não possui
qualquer validade/autenticidade, pelos motivos que passaremos a expor.
Preliminarmente, informa-se que outrora, conforme documentação em anexo, a pessoa
acima indigitada já exercera o cargo de Encarregada do Setor de Desenvolvimento de
Recursos Humanos/SES, no período de 01/06/2013 a 01/01/2015, sendo exonerada
através do Decreto n° 30621, publicado em 05 de janeiro de 2015, portanto, desde
esta Data não pertence mais ao quadro de servidores desta Secretaria Estadual de
Saúde.
Ressalta-se ainda que o senhor Luis Claudio Haas Filho, pretenso concorrente a uma
vaga na sua Instituição (FAB), após apuração em nossos sistemas, constatou-se que o
mesmo jamais exerceu qualquer função neste Órgão (Secretaria Estadual de Saúde).

Compulsando a Declaração de experiência profissional emitida pela Ré no dia 21 de
novembro de 2017, embora reconhecida a autenticidade da sua assinatura pelo 7º
Tabelionato de Notas de São Luís - MA, evidencia-se o falso na medida em que na data da
emissão do citado documento a Acusada não mais exercia o cargo de Encarregada do
Setor de Desenvolvimento de Recursos Humanos/SRH/SES, tendo sido exonerada em 1º de
janeiro de 2015.
Além disso, conforme destacou o 1º Ten R/2 Aer Claudomir Cardoso de Carvalho Júnior,
integrante da Comissão de Seleção interna, em seu depoimento colhido em Juízo:

"JUIZ: (...) O senhor pode descrever então com suas palavras como foi lá (sic) que foi
constatado essa falsidade?
TESTEMUNHA: Na época, os candidatos entregavam seus currículos lá no CLA né, todos
os currículos rubricados pelos próprios candidatos e uma vez que as inscrições eram
encerradas, esses currículos partiam para a avaliação, para os militares que
participavam da Comissão de avaliação. E aí, eu fiquei responsável na época por
avaliar os candidatos referentes à vaga de Tecnologia de Informação, no Centro de
Lançamento de Alcance (sic). Então, baseado nisso (...) como eram muitos candidatos,
eu somente peguei os cinco Primeiros ali para verificar a comprovação dos documentos
que estavam ali presentes. Aí, na época o acusado Luiz Cláudio estava em primeiro
lugar, aí eu peguei o documento dele, avaliei, e fui ligando (...) liguei para a Secretaria

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:40:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ede83823
e perguntei pela Dália, e na época, a pessoa que estava ocupando a função tinha me
dito que Dália não ocupava mais aquele cargo referente ao documento que o acusado
tinha apresentado. Diante disso, eu solicitei à pessoa que pudesse me enviar um ofício
informando se o candidato tinha trabalhado lá ou não, e informando também se Dália
estava trabalhando naquele momento na Secretaria. Aí fui informado naquele
momento lá (sic) que ela tinha sido exonerada e que o acusado nunca tinha trabalhado
no local, mediante isso, eu enviei a declaração do acusado para a pessoa lá da
Secretaria de Saúde do Maranhão, a fim de que ela pudesse ler o que estava escrito lá
e ela me retornou com um Ofício da Secretaria de Saúde do Maranhão,
informando que a pessoa nunca tinha trabalhado lá e que Dália não ocupava mais o
cargo que dizia na assinatura do documento de comprovação do acusado. Feito isso,
recebi o Ofício da Secretaria de Saúde do Maranhão, encaminhei para o presidente da
Comissão, na época, a Capitã Maria Carmem, a qual foi a responsável pela abertura do
processo no qual nos encontramos hoje (...)" (Grifo nosso).
Quanto à materialidade, a Declaração de Tempo de Serviço, datada de 21 de novembro de
2017, assinada pela Acusada como Encarregada do Setor de Desenvolvimento de Recursos
Humanos da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, juntamente com o Oficio n°
267/17/SRH/SES, de 6 de dezembro de 2017, no qual, a Supervisora de Recursos Humanos
da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão atestou que "(...) o documento
(Declaração de tempo de Serviço), emitido pele possível Encarregada do Setor de
Desenvolvimento de Recursos Humanos/SRH/SES, senhora Dália de Sousa Viegas
Azoubel, não possui qualquer validade/autenticidade (...)", e que "(...) o senhor Luis
Claudio Haas Filho, pretenso concorrente a: uma vaga na sua Instituição (FAB) (...) jamais
exerceu qualquer função neste Órgão (Secretaria Estadual de Saúde) (...), demonstram a
falsidade do documento emitido pela Ré.
Afinal, conforme o entendimento desta Corte Castrense, "(..) Há inequívoca certeza da
falsidade quando a repartição competente afirma que não expediu o diploma (...) Os
elementos probatórios colhidos na fase pré-processual podem servir para o julgamento da
pretensão punitiva (...)" (Apelação nº 2002.01.049011-6/RJ, Relator: Ministro Dr. José Júlio
Pedrosa, DJe: 22/05/2003) (Grifo nosso).
Nesse contexto, a despeito da alegação defensiva de que, por deixar vestígio, a
comprovação da materialidade delitiva em delitos desse jaez exige a prova pericial,
conforme disposto no art. 328 do CPPM, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que o exame pericial não é o único meio apto a
demonstrar a falsidade da Declaração de Experiência Profissional.
Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"Habeas Corpus nº 82.982/PE (DJe: 08/06/2007)
Relator: Ministro Cezar Peluso
AÇÃO PENAL. Trancamento. Inadmissibilidade. Crimes de falsificação documental e uso
de documento falso. Justa causa. Reconhecimento. Prova. Falta de exame pericial.
Irrelevância. Hipótese de criação ou confecção de documento falso (...). Admissibilidade
da prova testemunhal em que se baseou a denúncia. Constrangimento ilegal não
caracterizado. HC denegado (...)" (Grifos nossos).

O voto condutor do citado precedente consubstanciou o entendimento segundo o qual
seriam três os "(...) caminhos sucessivos de demonstração da existência material do fato
típico: (i) exame de corpo de delito direto, (ii) exame de corpo de delito indireto e (iii)
testemunho, como prova oral colhida pelo juiz, e não, pelo perito.".
Assim, para a identificação da materialidade delitiva no caso em análise, tornou-se
prescindível a realização de exame pericial no documento emitido pela Acusada, tendo em
vista que a falsidade foi constatada por outros meios idôneos de prova que, mesmo
colhidos na fase inquisitorial, além de não terem sido infirmados pelos demais elementos
de prova colhidos durante a instrução processual, poderiam ter sido objeto de eventual
questionamento.
Porém, em momento algum a Defesa insurgiu-se contra a veracidade ou a legalidade das
informações produzidas pela Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. Pelo contrário, a
Ré, desde sua inquirição no Inquérito Policial Militar, se negou a colaborar para que o laudo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:40:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ede83823
pericial fosse realizado, tendo, inclusive, o causídico da Ré informado ao Juízo que "(...) a
investigada não se submeteria à perícia solicitada pelo MP (...)".
Conforme o reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal, "(...) é válida a prova
feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na
fase judicial" (HC 82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso)." (Habeas Corpus nº 114.592/MT,
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJe: 26/03/2013).
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte Castrense:
"(...) A regra do art. 328 do CPPM que consagra a indispensabilidade do exame de
corpo de delito sobre o objeto material não é absoluta. No seu parágrafo único
estabelece que a prova testemunhal é capaz de suprir tal exame (...)" (Apelação nº
7000271-33.2019.7.00.0000, Relato: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe:
13/08/2019).
Nesses termos, portanto, considerando as circunstâncias nas quais foi perpetrada a prática
delituosa, a realização de perícia torna-se dispensável diante da confirmação de que a Ré
não mais exercia o cargo declarado, o que foi atestado pela própria Secretaria de Saúde do
Estado do Maranhão.
(....)
Por tais motivos, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao
delito tipificado no art. 315 do Código Penal Militar, na esteira do entendimento
consolidado nesta Corte Castrense, no sentido de que o delito de uso de documento falso
"(...) se consuma com a simples apresentação do atestado falso (...)" (Apelação nº 84-
17.2015.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, DJe:
15/09/2017). Nessas circunstâncias, irretocável a condenação imposta ao Acusado."

Assim sendo, no caso em tela, data venia de quem pensa o contrário, o exame grafotécnico no
documento emitido pela Acusada DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS não se mostra imprescindível, eis que a
autoria e a materialidade da falsidade foram constadas de forma robusta e isenta de dúvida por outros
meios idôneos de provas conforme o demonstrado à exaustão no Acórdão vergastado, não havendo que
falar em insuficiência probatória.

Também não merece prosperar o pleito defensivo de redução das penas aplicadas, de 2 (dois) para 1
(um) ano de reclusão, dos Acusados DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, com
base no entendimento de que o documento falsificado, objeto material dos delitos imputados aos Réus,
não seria público, mas sim de natureza particular.

Frise-se, mais uma vez, que os Réus DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO foram
condenados pelo Juízo da Auditoria da 8ª CJM, o primeiro à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incurso no art. 311 do CPM, e o segundo à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315,
c/c o art. 311 do CPM, ambos com o benefício do sursis pelo prazo de dois anos, o regime prisional
inicialmente aberto para eventual cumprimento de pena e o direito de apelar em liberdade.

O Voto Vencido no qual se ampara a Defesa, da lavra do Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, embora
reconheça a comprovação da autoria, materialidade e a culpabilidade nas condutas imputadas aos
Acusados, divergiu da maioria dos seus pares quanto à pena aplicada, por entender que o documento
objeto da falsificação teria assumido feição de documento de cunho particular e não público, na medida
em que foi subscrito por ex-funcionária da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. Para corroborar
sua tese, o eminente Ministro cita doutrina de Guilherme de Souza Nucci, na qual expressa
entendimento de que "documento público, emitido por funcionário sem competência para tanto, por
exemplo, pode equiparar-se ao particular", e um Julgado deste Tribunal (Apelação nº 7000433-
62.2018.7.00.0000 - DJe: 13/03/2019, que teve como Relator o Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos), que reconheceu que os documentos que não são emanados de funcionário público, no
exercício de suas atribuições, com competência para tanto, tem natureza jurídica de documento
particular.

Assim, mesmo sem insurgência das Partes sobre a matéria, a corrente vencida, levando-se em conta tais
aspectos, as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM e, ainda, que a pena cominada no art. 311 do
CPM, em se tratando de documento particular é de até 5 (cinco) anos de reclusão, reduzia a pena para 1
(um) ano de reclusão, para ambos os Réus, mantidos os demais termos da Sentença.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:40:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ede83823

Todavia, com a devida vênia, discordo de tal entendimento. Por ocasião do julgamento da Apelação, me
aliei à corrente vencedora, acompanhando o Voto da eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, que manteve a condenação no mesmo patamar aplicado pelo Juízo a quo, e, mesmo
agora, não vejo razão jurídica para mudar o voto exarado naquela ocasião.

Frise-se que a Acusada DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS, valendo-se dos conhecimentos e expertise
adquirida no Cargo de Encarregada do Setor de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria de
Saúde do Estado do Maranhão, no período de 01/06/2013 e 01/01/2015, elaborou em papel timbrado
daquela Secretaria uma Declaração de Tempo de Serviço em favor do Réu LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO,
seu esposo, sem que o mesmo tivesse exercido qualquer tipo de função naquela Secretaria.

O Documento elaborado, com todas as feições de um documento público, foi apresentado pelo Acusado
LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO junto à Administração Militar (Aeronáutica), como sendo um legitimo
documento expedido pela Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, para compor o seu currículo no
processo seletivo do qual participava para o preenchimento de uma única vaga de Tecnologia de
Informação no Centro de Lançamento de Alcântara, processo seletivo esse que consistia basicamente na
análise de currículos dos candidatos.

Conforme se extrai das provas carreadas aos autos, a falsidade é altamente reprovável - eis que
afrontosa à boa-fé da Administração Pública e dos demais candidatos participantes do certame - só foi
descoberta graças a ação do 1º Ten Aer CLAUDOMIR CARDOSO DE CARVALHO JÚNIOR, integrante da
Comissão de Seleção Interna, que, após avaliar os currículos dos cinco primeiros colocados na seleção (o
então candidato LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO era o primeiro colocado), entrou em contato e trocou
informações com a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, incialmente por telefone e
posteriormente mediante a remessa de documento, ocasião em que ficou esclarecido que a Ré DÁLIA DE
SOUSA VIEGAS HAAS, apesar de ter sido funcionária daquela Secretaria, teria sido exonerada em janeiro
de 2015, bem como que o Réu LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO jamais tinha trabalho naquele Órgão.

Vale destacar que, pelo que se observa, o contato do 1º Ten Aer CLAUDOMIR CARDOSO DE CARVALHO
JÚNIOR com a Secretaria de Saúde do Maranhão não foi realizado por dúvida ou suspeita, mas sim por
constituir um procedimento de rotina em relação à documentação apresentada pelos candidatos, até
porque o documento em tela pelas suas características e feição de documento público não suscitou até
aquela consulta qualquer suspeita quanto à sua veracidade.

Basta uma breve observação na referida Declaração de Tempo de Serviço (evento 1, arquivo 2, fl. 100,
do IPM), para verificar que o documento falsificado tem todas as características de um documento
expedido por um órgão público apto a produzir os seus efeitos, eis que confeccionado em papel com as
marcas da Secretaria de Saúde e do Governo do Estado do Maranhão, datado de 21 de novembro de
2017, carimbado e assinado por DÁLIA DE SOUSA VIEGAS AZOUBEL, como Encarregada do Setor de
Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão.

Nesse contexto, ad argumentandum tantum, mesmo na hipótese de se considerar o documento
falsificado como não sendo público, como quer a Defesa, pelo fato de que a Acusada DÁLIA DE SOUSA
VIEGAS HAAS não era mais funcionária pública por ocasião da expedição de tal declaração, não vejo
razão jurídica para que o édito condenatório do Juízo a quo, confirmado por Decisão majoritária deste
Tribunal, seja modificado no tocante à pena aplicada, especialmente por considerar que o
enquadramento penal está bem ajustado ao caso concreto e a sanção penal aplicada está de acordo
com o alto grau de reprovabilidade da conduta e dentro dos limites legais estabelecidos.

Dessa forma, o Acórdão prolatado nos autos da Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000 se mostra
irretocável, devendo ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto, nego provimento aos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa
dos Embargantes DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, para manter o Acórdão
proferido na Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 17:32:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129354358e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000883-34.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencido, acompanhado pelo Ministro Ten Brig do Ar JOSELI PARENTE CAMELO e Ten Brig do Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO, pelo conhecimento e acolhimento parcial dos Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defesa constituída dos civis DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO HAAS
FILHO para reformar o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000, mantendo
a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau, fixar a pena da Civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS
em 1 (um) ano de reclusão, como incursa no art. 311 do CPM, e do Civil LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO em 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar, conceder-lhes o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a manutenção das
condições estabelecidas pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, designando
o Juízo de origem para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, mantendo-se o
regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §
2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrerem em liberdade.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa constituída dos Acusados civis DÁLIA
DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO contra o Acórdão não unânime desta Corte,
proferido em sessão virtual de julgamento no período de 19 de outubro de 2020 a 22 de outubro de 2020,
nos autos da Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000 (Evento 50 - Processo nº 7000494-
49.2020.7.00.0000).
Na oportunidade do julgamento, esta Corte, por unanimidade, não conheceu da preliminar arguida pela
Defesa, de ausência de justa causa, visto que a questão está estreitamente imbricada ao mérito. Quanto
ao mérito, esta Corte, por maioria, negou provimento aos Recursos dos Acusados para manter íntegra a
Sentença recorrida, que condenava DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS, pelo crime do art. 311 do CPM, à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, e LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, pelo delito tipificado no art. 315, c/c o
art. 311 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, ambos com o benefício da suspensão condicional
da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento
da pena e o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões, a Defesa pugna pela prevalência do Voto Vencido da lavra do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, que negava provimento ao Recurso de LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO e dava provimento ao Apelo
da Civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS, para reformar a Sentença recorrida e absolvê-la do crime descrito
no art. 311 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (Evento 47 - Processo nº 7000494-
49.2020.7.00.0000).
Subsidiariamente, requer a prevalência do Voto Vencido da lavra do Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, que dava provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação imposta pelo
Juízo de primeiro grau, fixar a pena da Civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS em 1 (um) ano de reclusão,
pelo crime previsto no art. 311 do CPM, e do Civil LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO em 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 315 do Código Penal Militar (Evento 44 - Processo nº 7000494-49.2020.7.00.0000).
Em suma, portanto, requer:
a reforma do Acórdão hostilizado, a fim de que seja proclamada a absolvição da Embargante DÁLIA DE
a.
SOUSA VIEGAS HAAS, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM, por entender que a materialidade e a
autoria delitivas não estariam devidamente comprovadas pela ausência de perícia grafotécnica na
Declaração de Tempo de Serviço da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão;
Subsidiariamente, ainda em relação à Embargante DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS, que seja
b.
redimensionada a pena imposta de 2 (dois) para 1 (um) ano de reclusão, mantidos os benefícios
do sursis, por entender que o objeto material do delito a ela imputado (art. 311 do CPM) traduz-se em
inegável documento de natureza particular; e
que seja redimensionada a pena imposta ao Recorrente LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO de 2 (dois) para 1
c.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 17:32:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129354358e
(um) ano de reclusão, mantidos os benefícios do sursis, pois a pena do delito a ele imputado (art. 315 do
CPM) segue a mesma pena atribuída ao delito do art. 311 do mesmo Codex.
Consta nos autos que, no dia 24 de novembro de 2017, o Acusado LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO realizou
inscrição no Processo Seletivo EAT/ EIT 1-2018 e apresentou uma Declaração de Tempo de Serviço da
Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão. Esse documento, datado de 21 de novembro de 2017, estava
assinado por DÁLIA DE SOUZA VIEGAS AZOUBEL, suposta encarregada do Setor de Desenvolvimento de
Recursos Humanos da Secretaria.
Ocorre que, ao se verificar a documentação apresentada para a inscrição no processo seletivo, a
Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão informou que o Acusado LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO nunca
exerceu qualquer função naquele órgão e que DÁLIA DE SOUZA VIEGAS AZOUBEL não era do quadro de
servidores do órgão à época da emissão do documento, uma vez que tinha sido exonerada em 5 de
janeiro de 2015 (Evento 1 - fl. 28 - Processo nº 0000073-06.2018.7.08.0008 ). Também foi verificado que
DÁLIA DE SOUZA VIEGAS AZOUBEL era o nome de solteira da Embargante DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS
e que seu consorte era, justamente, o Acusado LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO (Evento 25 - Processo nº
0000073-06.2018.7.08.0008 ).
O art. 311 do CPM descreve o delito de falsificação de documento da seguinte forma, in verbis:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração
ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos.
O delito previsto no tipo consiste na conduta de criar um documento no intuito de passá-lo como
verdadeiro ou na conduta de alterar um documento verdadeiro, seja ele público ou particular,
modificando informações nele contidas.
É um crime formal, que se perfaz com a mera realização do núcleo do tipo, ou seja, é considerado
consumado no momento em que o agente falsifica o documento, não havendo a necessidade de
resultado naturalístico ou de posterior uso do documento falsificado.
No caso em comento, inexiste dúvida quanto à autoria e à materialidade do delito de falsificação de
documento, previsto no art. 311 do CPM, pois restou sobejamente confirmado nos autos ser a
Embargante DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS a responsável pela inserção de dados e assinatura no
documento. Chega-se a essa conclusão por tudo que consta nos autos, como a análise do próprio
documento falsificado, pela declaração da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão de que LUIZ
CLÁUDIO HAAS FILHO nunca exerceu qualquer função naquele órgão e pelo fato de os Acusados terem
omitido serem casados.
Ao contrário do que deseja a Defesa, não há que se falar em ausência de materialidade pela inexistência
de perícia grafotécnica.
Ante a negativa da Embargante de fornecer material para a prova pericial (Evento 1- DILIGENCIAS2 - fl.
41 a 43 - Processo º 0000073-06.2018.7.08.0008), buscou-se, junto aos Cartórios do 6º e 7º Tabelionatos
de Notas de São Luis/MA (Evento 46 - Processo º 000007306.2018.7.08.0008), o cartão de autógrafo de
DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS. O cartão para o reconhecimento de firma, contudo, não foi fernecido pelo
Cartório do 6º Tabelionato de Notas de São Luis/MA, em razão do pedido contrariar o art. 46 da Lei nº
8.935/94, e o Cartório do 7º Tabelionato de Notas de São Luis/MA não respondeu ao ofício (Evento 51 -
Processo º 0000073-06.2018.7.08.0008).
Porém, no presente caso, conforme já mencionado, a materialidade foi devidamente demonstrada por
outros meios de prova.
Dessa forma, existindo outros elementos probatórios nos autos, capazes de demonstrar o falso, torna-se
dispensável a confecção de laudo pericial para a comprovação da materialidade do delito, conforme

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 17:32:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129354358e
entendimento desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE MATERIAL.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE CONFIGURADAS. I - A conduta de fazer uso de certificado falso
gera dano presumido, sendo que a apresentação do falsum viola não somente
a hierarquia e a disciplina castrense, mas também a sua honra e o seu
pundonor. O crime do art. 315 do CPM é de tipo remetido, no caso, ao art. 311
do mesmo Codex. II - Razão assiste ao Ministério Público quando defende que
a perícia não é o único meio de prova para se comprovar a falsidade
documental. Pode-se utilizar o exame de corpo de delito indireto ou o
testemunho. III - O laudo pericial é um meio endoprocessual de prova (mezzi
di prova), ou seja, é um instrumento que conduz a um elemento probatório,
cujo resultado é de valoração do magistrado. Assim, a conclusão de um perito
sobre determinada matéria é um dos diversos elementos de prova a ser objeto
de análise do julgador. IV - As provas obtidas em sede de Inquérito Policial
Militar são plenamente aptas a validar um juízo condenatório, desde que
oportunizado o contraditório e a ampla defesa na instrução processual. V -
Apelo desprovido. Decisão unânime". (STM. Apelação nº 7000882-
20.2018.7.00.0000. Relator o Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 19/6/2019, Data de Publicação: 28/6/2019).
Desse modo, tendo sido devidamente demonstrada a autoria e a materialidade pelos documentos
carreados aos autos, a despeito da ausência de laudo grafotécnico, impossível se torna a prevalência do
Voto Vencido da do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Concernente ao pleito subsidiário, para que prevaleça o Voto Vencido da lavra do Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO, sob o argumento de que o objeto material do delito consiste em documento particular,
cabe destacar que a definição de um documento como público ou particular depende da observância de
certos requisitos.
Um documento, para ser considerado público, deve estar revestido de certas formalidades, uma delas é
ter sido emitido por agente competente, isto é, funcionário público ou militar no exercício de suas
atribuições.
Nesse sentido, já se posicionou essa Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 311 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA OU CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO.
PRÁTICA DE DIVERSAS CONDUTAS EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM
CONCURSO MATERIAL. PROVIMENTO DO APELO. MAIORIA DE VOTOS. [...]
Quanto a segunda conduta criminosa, a falsificação de laudos e demais
documentos particulares com o objetivo de conseguir a emissão de certificados
de Registro de arma para diversos civis, igualmente, se amolda ao delito
previsto no art. 311, caput, do CPM, todavia, se subsumindo a definição de
falsificação de documento particular, mormente ausentes os
requisitos caracterizadores do documento público. Com relação a este
segundo delito, da mesma forma que a primeiro, não há que cogitar na
ocorrência de falsificação grosseira, porquanto, também foram realizadas
diversas diligências, pela Administração Militar, com a finalidade de apurar a
veracidade de tais documentos, que só foram reputados falsos após as devidas
averiguações por parte da Administração Militar. Ressalta-se, que tais fatos
também foram praticados em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
Código Penal. Por fim, considerando a prática de crimes distintos e autônomos,
quais sejam: as oito falsificações em Guias de transferência do SINARM para o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 17:32:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129354358e
SIGMA e as oito falsificações em processos para emissão de Certificado de
Registro, deve ser aplicada a regra do concurso material, com a somatória das
penas, na forma do disposto no art. 79 do CPM. Recurso conhecido e provido.
Decisão por maioria". (STM. Apelação nº 7000433-62.2018.7.00.0000. Relator o
Ministro Alte. Esq. MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de
Julgamento: 27/2/2019, Data de Publicação: 13/3/2019); (grifo nosso.) e
"EMENTA: RECURSOS DEFENSIVOS. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ART. 315, CAPUT, DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. MODALIDADE DE
DOCUMENTO PARTICULAR. ART. 315 DO CPM. APLICAÇÃO DO ART. 53 (CO-
AUTORIA) DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO UNÂNIME. [....] É que, conforme doutrina e jurisprudência pátrias, os
documentos que não são emanados de funcionário público, no
exercício de suas atribuições, com competência para tanto, tem
natureza jurídica de documento particular. Autoria e materialidade
demonstradas. Recurso provido parcialmente para reduzir apena imposta aos
Apelantes para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em face do
reconhecimento da natureza particular do documento falsificado.
Unânime". (STM. Apelação nº 7000433-62.2018.7.00.0000. Relator o Ministro
Alte. Esq. MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento:
27/2/2019, Data de Publicação: 13/3/2019). (grifo nosso.).
No presente caso, a Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão informou que a Embargante DÁLIA DE
SOUZA VIEGAS AZOUBEL não mais pertencia ao quadro de servidores do órgão à época da emissão do
documento em questão. DÁLIA DE SOUZA VIEGAS AZOUBEL foi exonerada em 5 de janeiro de 2015 e a
Declaração de Tempo de Serviço da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão data de 21 de novembro
de 2017.
Portanto, forçoso reconhecer que o documento não foi emitido por agente público competente, o que
afasta a sua natureza de documento público.
Por tudo que foi posto, assiste parcial razão aos argumentos da Defesa constituída dos Acusados civis
DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO e merece reparo o Acórdão embargado
apenas para reduzir a pena imposta.
Considerando as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM serem favoráveis, fixo a pena-base
de ambos no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, tornando-a definitiva ante a não incidência de
circunstâncias agravantes e atenuantes ou de causa especial de aumento ou de diminuição de pena.
Concedo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, com
a manutenção das condições estabelecidas pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da
8ª CJM, designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos
do art. 611 do CPPM, e mantenho o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da
reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrerem
em liberdade.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e acolhimento parcial dos Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defesa constituída dos civis DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO
para reformar o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 700049449.2020.7.00.0000, mantendo a
condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau, fixar a pena da Civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS em
1 (um) ano de reclusão, como incursa no do art. 311 do CPM, e do Civil LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO em 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar, concedendo-lhes o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a manutenção das
condições estabelecidas pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, designando
o Juízo de origem para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, mantendo-se o
regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 17:32:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129354358e
2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrerem em liberdade.
Faço a presente Declaração de Voto Convergente, para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art.
52 do Regimento Interno desta Corte.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:30:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e2033c1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS Nº 7000883-34.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS E LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, CIVIS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: ANDRE NUNES BARBOSA BRANDAO, OAB Nº 12.006/MA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa constituída dos Acusados civis DÁLIA
DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO contra o Acórdão não unânime desta Corte, proferido em
sessão virtual de julgamento no período de 19/10/2020 a 22/10/2020, nos autos da Apelação nº 7000494-
49.2020.7.00.0000 (Evento 50 - Processo nº 7000494-49.2020.7.00.0000).
3. Conforme já relatado, as divergências trazidas nos presentes embargos estão delimitadas no julgamento da
referida Apelação, ocasião em que este Tribunal, na parte meritória e nos termos do voto da eminente Relatora
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, negou provimento aos Recursos de DÁLIA DE SOUSA
VIEGAS HAAS e de LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, para manter íntegra a Sentença recorrida, proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, que julgou procedente o pedido formulado na
Denúncia para condenar DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS, pelo crime do art. 311 do CPM, à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, e para condenar LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, pelo delito tipificado no art. 315, c/c o art. 311
do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, ambos com o benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos e o regime prisional inicialmente aberto (Evento 90 do Processo nº 7000199-
97.2019.7.08.0008).
4. Consta da Ata da Sessão de Julgamento da aludida Apelação que acompanharam o voto da Relatora os
Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, bem como o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA Revisor,
davam provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação imposta pelo Juízo de primeiro
grau, fixar a pena da Civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS em 1 (um) ano de reclusão, como incursa no do art.
311 do CPM, e do Civil LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO em 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 315 do
Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido
Código, mantidas as condições estabelecidas pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
CJM, designando o Juízo de origem para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM,
mantendo-se o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrerem em liberdade.
5. Em seguida, abri também mais uma divergência, pois neguei provimento ao Recurso de LUIZ CLÁUDIO HAAS
FILHO, e dei provimento ao Apelo da civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS, para reformar a Sentença recorrida e
absolvê-la do crime descrito no art. 311 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
6. Nesse contexto, abro, mais uma vez, a divergência em relação ao voto do Relator e do Revisor, para manter
o meu entendimento expendido nos autos da Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000, cujos fundamentos
adoto como razão de decidir, in litteris:
'No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei
acompanhando parcialmente a Ministra-Relatora para negar provimento ao Recurso de LUIZ

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:30:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e2033c1
CLÁUDIO HAAS FILHO, porém, dei provimento ao Apelo da civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS
para, reformando a Sentença recorrida, absolvê-la do crime descrito no art. 311 do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
2. Trata-se de Apelações interpostas pelos civis DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO
HAAS FILHO contra a Sentença monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª CJM, que condenou a primeira recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incursa no art. 311 do CPM, e o segundo recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incurso no art. 315 c/c o art. 311 do CPM, ambos com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento da pena e o
direito de apelar em liberdade.
3. Nesta assentada, a eminente Ministra-Relatora apresentou o seu voto, negando provimento
aos Recursos interpostos pelos civis DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS e LUIZ CLÁUDIO HAAS
FILHO, para manter a Sentença a quo por seus próprios fundamentos.
4. Nesse contexto, apesar de acompanhar o voto da Ministra-Relatora no tocante à
manutenção da pena imposta ao apelante LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, abri a divergência no
que diz respeito à Sentença proferida em desfavor da civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAA, haja
vista a falta de comprovação da materialidade e da autoria delitivas, considerando a ausência
de perícia grafotécnica na Declaração de Tempo de Serviço da Secretaria Estadual de Saúde do
Maranhão, supostamente assinada pela acusada.
5. Com efeito, diante das circunstâncias trazidas nos presentes autos, vale salientar que, em se
tratando de crime de falsificação de documento público ou particular, a prova pericial,
consubstanciada em exame grafotécnico, é indispensável para a comprovação da
materialidade e da autoria do delito, sob pena de nulidade.
6. Isso porque estamos a falar de crime material que deixa vestígios, de modo que a lei
processual castrense é clara nesse sentido. Senão vejamos:
Infração que deixa vestígios
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de
corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do
acusado.
Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por haverem
desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal.
(...)
Casos de nulidade
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
(...)
III — por preterição das fórmulas ou termos seguintes:
a) a denúncia;
b) o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o
disposto no parágrafo único do art. 328;'. (Grifo nosso).
7. No presente caso, a materialidade, de fato, restou prejudicada pela ausência de realização
de exames periciais na Declaração de Tempo de Serviço da Secretaria Estadual de Saúde do
Maranhão, razão pela qual, conforme a lei prevê, de forma expressa, a comprovação do delito
se dá por meio de exame de corpo de delito, no caso, o laudo pericial.
8. Nesse sentido, não é possível suprir a perícia mediante a emissão de documento pela

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:30:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e2033c1
Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão, por meio do qual o citado Órgão Público informa
que o documento, supostamente emitido pela acusada, é falso, tendo em vista a sua
exoneração do quadro de servidores daquela Secretaria em data anterior à emissão da
Declaração.
9. Assim, também não é possível comprovar a materialidade e a autoria delitivas com base no
argumento de que a suposta assinatura da acusada na Declaração de Tempo de Serviço foi
reconhecida por autenticidade pelo 7º Tabelionato de Notas de São Luís/MA.
10. Portanto, o exame pericial é indispensável para se determinar a autoria do delito, sob pena
de nulidade ou de não-comprovação da autoria do fato, consoante se depreende da leitura do
seguinte julgado, o qual trata da aplicação do art. 158 do Código de Processo Penal Comum,
cuja redação é a mesma do nosso art. 328 do CPPM, in litteris:
'EMENTA. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL GRAFOTÉCNICO. EXAME DE CORPO DE
DELITO INDIRETO. INADMISSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA DESCARACTERIZADA.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Em se tratando de crime de falsificação de documento público, a prova
pericial, consubstanciada em exame grafotécnico, é indispensável para a
comprovação da materialidade e autoria do delito, sob pena de nulidade.
II. É defesa em nosso ordenamento jurídico a utilização do exame de corpo
de delito indireto para fundamentar a autoria pelo crime de falsidade
documental.
III. A prática do crime de falsificação pelo ora apelante só restou provada no tocante à
Carteira de Trabalho e Previdência Social, visto que a autoria pela imitação
fraudulenta da Cédula de Identidade permanente para estrangeiro, consoante exame
pericial levado a efeito, só foi atribuída ao co-réu, não havendo que se falar em
continuidade delitiva.
IV. Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de excluir a continuidade
delitiva, reduzindo a pena fixada e mantendo, nos demais tópicos, a sentença
recorrida.'. (Apelação Criminal nº 95.03.062941-1, Relatora: SUZANA CAMARGO,
Decisão de 16/6/1997, publicada na RTRF3R nº 32, de 1997, págs. 200/205). (Grifo
nosso).
Por essas razões, votei acompanhando parcialmente a Ministra-Relatora para negar provimento
ao Recurso de LUIZ CLÁUDIO HAAS FILHO, porém, apresentei a divergência dando provimento
ao Apelo da civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS para, reformando a Sentença recorrida,
absolvê-la do crime descrito no art. 311 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.".
(Evento 47 da Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000).
Por essas razões, votei rejeitando os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa do civil LUIZ
CLÁUDIO HAAS FILHO e acolhi os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa da civil DÁLIA DE
SOUSA VIEGAS HAAS, para, reformando parcialmente o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto
divergente proferido nos autos da Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000, na parte que dava provimento ao
Apelo da civil DÁLIA DE SOUSA VIEGAS HAAS para absolvê-la do crime descrito no art. 311 do CPM, com fulcro
no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 15 de abril de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:30:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e2033c1
Ministro do Superior Tribunal Militar